Tribunal: TJMT
Processo: 1028080-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028080-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 37.442.498/0001-52 (EMBARGANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE FIRMADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – REDISCUSSÃO – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028080-21.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

EMBARGADO:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Alega a embargante que “
o Acordão embargado ao reconhecer que a embargante figura como contratante de Contrato de Seguro de Saúde fornecido pela contratada/embargada, em favor de seus funcionários e sócios, e deixa de aplicar do Código de Defesa do Consumidor na presente relação jurídica, negou vigência a regra expressamente disposta no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, bem como, se colocando de forma contrária a sumula 608 do STJ – Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Por outro lado, argumenta que “
essa Egrégia Corte restou completamente contraditório a obrigação imposta por força de cláusula contratual, a qual faz lei entre as partes, que previa a suspensão automática dos serviços da embargada, e de qualquer cobrança em tal período, suspenção confirmada por preposto da embargada, não sendo licito esta embargante ser cobrada por serviços que havia solicitado o cancelamento, independente do uso, em razão dos princípios da confiança e transparência, haja vista que não tinha como saber que seus colaboradores viriam a fazer uso do plano que acreditava estar suspenso
” (sic).

Explica que considerando que “
a cláusula contratual que prevê a suspensão dos serviços e da cobrança, não pode a embargante ser surpreendida por cobrança de tal período sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé e transparência do contrato e negativa de vigência dos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002
” (sic).

Sustenta “
quanto a ilegalidade das duas faturas vencidas em 01/2/2017 e 02/03/2017, referente ao período de suspensão do contrato de plano de saúde em apreço, essa Colenda Corte não poderá se olvidar do posicionamento da inexigibilidade das mensalidades referente a período posterior a solicitação de cancelamento, independente de uso, firmado na Ação Civil Pública no 0136265- 83.2013.4.02.5101 do TRF-2, a qual atinge a relação jurídica em apreço
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados (id. 184484158).

A parte embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 185337671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE FIRMADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO SUPERIOR A TRINTA DIAS – RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE MENSALIDADE – COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com pessoa jurídica, desde que comprovado o número ínfimo de participantes, o que não restou demonstrado nos autos.

Na rescisão do seguro saúde por inadimplência, as mensalidades cobradas até a data do efetivo cancelamento serão cobradas quando comprovada a disponibilidade do serviço prestado pela seguradora durante este interregno.

Comprovado o fornecimento do serviço durante a inadimplência até o respectivo cancelamento, de rigor a manutenção da cobrança.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nota-se que a embargante pretende rediscutir a questão quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor, bem como a respeito da ilegalidade das duas faturas vencidas, respectivamente, em 01/2/2017 e 02/03/2017, cuja matéria foi devidamente enfrentada, inclusive ressaltando que o precedente citado por ela não se aplica ao caso, haja vista que durante a inadimplência restou comprovada a disponibilidade do serviço.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023